Tribunal: TJMT
Processo: 0003903-03.2013.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003903-03.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TRANSMARIANA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.490.383/0001-06 (APELANTE), FABRICE LOPES DOS ANJOS - CPF: 050.041.324-02 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO

PROCESSUAL

CIVIL.

APELAÇÃO

CÍVEL.

AÇÃO DE

EXECUÇÃO

DE

TÍTULO

EXTRAJUDICIAL.

EXTINÇÃO

DO

PROCESSO

SEM RESOLUÇÃO

DO

MÉRITO

POR

ABANDONO

DA

CAUSA.

ART.

485,

III

E

§

2º,

DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. VERBA DEVIDA AO FUNADEP. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso

em

exame

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

na

qualidade

de

Curadora

Especial

dos

executados,

contra

sentença

que

extinguiu a execução por abandono da causa pelo exequente, sem condenação em honorários
advocatícios.

II.

Questão

em

discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de extinção do

processo

sem

resolução

do mérito

por

abandono

da

causa,

é

obrigatória

a

condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive quando a parte ré é representada por Curadoria Especial da Defensoria Pública.

III.

Razões

de

decidir

3.

A extinção do processo por abandono da causa atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à parte que deu causa à extinção o pagamento das despesas

processuais

e

dos

honorários

advocatícios,

nos

termos

do

art.

485,

§

2º,

do

CPC.

4.

A

atuação

da

Defensoria

Pública

como

Curadora

Especial,

ainda

que

no exercício de múnus público, gera direito à percepção de honorários sucumbenciais, quando a parte adversa não integra a mesma pessoa jurídica de direito público, sendo a verba revertida ao FUNADEP.

5.

Inexistindo condenação ou proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, observados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo adequado o percentual mínimo legal diante das circunstâncias do caso concreto.

IV.

Dispositivo

e

tese

6.

Recurso

de

apelação

provido.

Tese

de

julgamento:

“1.

A

extinção

do

processo

por

abandono

da

causa

impõe

a

condenação

da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade e do art. 485, § 2º, do CPC.

2. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua como Curadora Especial contra parte que não integra a mesma pessoa jurídica de direito público, devendo a verba ser revertida ao FUNADEP.”

R E L A T Ó R I O

RAC
nº

0003903-03.2013.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de Curadora Especial de TRANSMARIANA TRANSPORTES LTDA. e FABRICE LOPES DOS ANJOS, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0003903-03.2013.8.11.0003) movida por ITAÚ UNIBANCO S.A.

A referida sentença (ID 315635859) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelo exequente, ora Apelado. Contudo, o douto magistrado sentenciante consignou expressamente a ausência de condenação em custas e honorários de advogado.

Inconformada, a parte Apelante, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente apelo (ID 315635861), sustentando, em síntese, o equívoco da decisão no que tange à omissão da verba honorária. Argumenta que a extinção do feito por abandono de causa impõe, por força do princípio da causalidade e da expressa disposição do artigo 485, § 2º, do CPC, a condenação da parte que deu causa à extinção ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Aduz que a atuação da Curadoria Especial foi diligente, inclusive com a apresentação de Exceção de
Pré
-Executividade, o que justifica a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública (FUNADEP).

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, fixando-se os honorários advocatícios no patamar de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso interposto preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à análise de suas razões.

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se a um ponto específico

e

de

extrema

relevância

para

a

higidez

do

sistema

processual:

a

obrigatoriedade de condenação em honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo por abandono da causa pela parte autora, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, em nosso sistema

processual,

rege-se,

precipuamente,

pelo

princípio

da

causalidade,

segundo

o

qual aquele que deu causa à instauração do processo ou a um incidente processual deve arcar com as despesas dele decorrentes. Tal princípio encontra-se materializado no artigo 85 do

Código

de

Processo

Civil,

que

estabelece

que

"a

sentença

condenará

o

vencido

a

pagar honorários ao advogado do vencedor".

No caso vertente, a extinção do processo não decorreu de um julgamento de mérito que pudesse definir um "vencido" na acepção clássica do termo. O feito foi extinto

por

uma

causa

anômala,

qual

seja, a

inércia

do

exequente,

que,

após

ser

intimado pessoalmente

para

promover

os

atos

e

diligências

que

lhe

competiam,

permaneceu

silente, caracterizando o abandono da causa.

Nesse cenário, a aplicação do princípio da causalidade é inafastável. O Apelado, Itaú Unibanco S.A., ao ajuizar a demanda executiva, movimentou a máquina judiciária

e,

mais

importante,

provocou a

citação

por edital

dos

executados,

o

que

tornou imperiosa a nomeação da Defensoria Pública para atuar como Curadora Especial, em cumprimento ao múnus público previsto no artigo 72, inciso II, do CPC. A atuação da Curadoria, como se observa dos autos, não foi meramente formal; ao contrário, foi diligente e técnica, culminando na apresentação de uma robusta Exceção de Pré- Executividade (ID 315635393), na qual se arguiu a prescrição intercorrente.

Posteriormente, ao abandonar a causa, o Apelado frustrou a própria pretensão executória e tornou inútil todo o trabalho processual desenvolvido até então, inclusive o da defesa. Foi, portanto, a conduta do exequente que deu causa não apenas à instauração do processo, mas também à sua extinção sem resolução do mérito.

A legislação processual

civil, atenta

a essa

dinâmica, não deixou margem para interpretações divergentes. O artigo 485, § 2º, do Código de Processo Civil é de clareza

solar

ao

dispor

que,

nas

hipóteses

de

extinção

previstas

nos

incisos

II

e

III –

entre elas, o abandono, a parte que deu causa à extinção será condenada ao pagamento das despesas

e

dos

honorários

de

advogado.

Trata-se

de

um

comando

normativo

cogente,

que não confere ao julgador uma faculdade, mas impõe um dever.

Outrossim,

a

jurisprudência

do

próprio

STJ

é

pacífica

quanto

ao

cabimento dos honorários quando há atuação processual da curadoria especial, ainda que restrita à negativa geral. Cita-se, a propósito, o recente julgado:

“A

Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.” (STJ - AgInt no REsp 2.116.997/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 04/06/2024)

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a Apelação Cível n. 0008403-76.2013.8.11.0015, fixou a tese de que a fixação de honorários

à

curadoria

especial

deve

observar

o

critério

ordinário

do

art.

85,

§

2º,

do

CPC, sempre que houver atuação mínima, ainda que por negativa geral.

A r. sentença vergastada, ao julgar extinto o feito e simplesmente consignar

"Sem

condenação

em

custas

e

honorários

de

advogado",

incorreu

em

manifesto
error

in

judicando,

pois

desconsiderou

a

aplicação

de

norma

processual

expressa

e

violou o princípio da causalidade. A ausência de fundamentação para afastar a incidência da regra legal agrava a falha, pois deixa de justificar a razão pela qual o caso concreto mereceria tratamento diverso daquele previsto em lei.

A jurisprudência pátria, em harmonia com a dicção legal, é uníssona em afirmar o cabimento da condenação em honorários na hipótese de abandono, como bem demonstrou a Apelante em suas razões recursais. A remuneração pelo trabalho do advogado, materializada nos honorários sucumbenciais, constitui direito fundamental e corolário da indispensabilidade da advocacia à administração da justiça, conforme preceitua o artigo 133 da Constituição Federal. Tal direito não pode ser suprimido, especialmente quando a extinção do processo decorre da desídia da parte adversa.

Ademais, o fato de a defesa ser exercida pela Defensoria Pública, na função

de

Curadora

Especial,

não

afasta,

mas

reforça,

o

dever

de

condenação.

O

Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que são devidos honorários sucumbenciais

à

Defensoria

Pública

quando

ela

atua

contra

ente

que

não

integra

a

mesma pessoa jurídica de direito público. A verba, como se sabe, é destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública (FUNADEP), contribuindo para o fortalecimento institucional e a ampliação do acesso à justiça.

Resta, portanto, inequívoco o equívoco da sentença, que deve ser reformada para incluir a condenação do Apelado ao pagamento dos honorários
advocatícios.

Superada

a

questão

sobre

o

cabimento

da

verba

honorária,

cumpre

analisar o valor a ser arbitrado. O artigo 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários serão fixados

entre

o

mínimo

de

dez

e

o

máximo

de

vinte

por

cento

sobre

o

valor

da

condenação, do

proveito

econômico

obtido

ou,

não

sendo

possível

mensurá-lo,

sobre

o

valor

atualizado da causa.

No presente caso, a execução foi extinta sem resolução do mérito, não havendo condenação ou proveito econômico mensurável para a parte executada. Assim, a base de cálculo deve ser o valor atualizado da causa, que, à época do ajuizamento, correspondia a R$ 565.965,53 (quinhentos e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Para a fixação do percentual, devem ser sopesados os critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do artigo 85: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando

o

elevado

valor

da

execução,

a

complexidade

da

matéria

de defesa arguida em sede de Exceção de Pré-Executividade, o zelo demonstrado pela Curadoria Especial ao longo de sua atuação e o tempo de tramitação do feito, afigura-se razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tal percentual remunera adequadamente o trabalho desempenhado pela Defensoria Pública, sem se mostrar excessivo, e observa os parâmetros legais.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença vergastada no ponto em que omitiu a condenação em honorários sucumbenciais.

Em consequência, condeno o Apelado, ITAÚ UNIBANCO S.A., ao pagamento

de

honorários

advocatícios

sucumbenciais

em

favor

da

Defensoria

Pública

do Estado de Mato Grosso, a serem revertidos ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública (FUNADEP), os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos artigos 85, § 2º, e 485, § 2º, do Código de Processo Civil.

É

como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026